Tribunal: CARF
Processo: 10074.001810/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/05/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade de que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido propugnar pelo seu exercício prévio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. CONCLUSÕES OBTIDAS EM OUTRO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO PARA EFEITO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
Com relação ao uso de provas emprestadas para instrução do lançamento fiscal, o que se admite é o uso de documentos e provas colhidos em outro regular procedimento fiscal, e não o empréstimo, unicamente, das conclusões daquele procedimento. Dessa forma, ainda que os autos tivessem sido instruídos com as referidas provas, deveria a fiscalização ter examinado-as de modo a demonstrar a efetiva caracterização das irregularidades que determinaram o cometimento da infração imputada no presente auto de infração.
ILÍCITO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. INDÍCIO. REPASSE DIRETO E IMEDIATO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É lícita a realização de importações mediante prévia encomenda ou expectativa de demanda, com o consequente repasse direto ou imediato das mercadorias por ocasião de sua nacionalização, sem que tal prática descaracterize a realização da importação por conta própria, ou configure o ilícito previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/76, desde que a empresa importadora intervenha de forma exclusiva nos atos de execução da importação, sem qualquer participação do adquirente da mercadoria.
INFRAÇÃO. OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO.
A infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1455/76 não é a mera ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio exterior, mas a ocultação realizada "mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros", de modo que, para caracterização da infração, deve ser identificado o dolo, restando configurada uma infração grave em substância e não uma infração meramente formal.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE, MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NEGÓCIO DECLARADO E A EFETIVAÇÃO NO PLANO FÁTICO. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CONDUTA LÍCITA. INFRAÇÃO DESCARACTERIZADA.
Para configuração do ilícito de ocultação do real adquirente da mercadoria importada, há que se caracterizar, de forma inequívoca, a fraude ou simulação com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos constitutivos da sujeição passiva ou da posição de responsável pela importação, devendo existir uma evidente incompatibilidade entre o negócio declarado e sua efetivação no plano fático, uma vez que, caso os indícios apurados possam conduzir também à ocorrência de uma conduta lícita, não restará configurada a infração.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.001810/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.373 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARIO JOSÉ DE ANDRADE E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/05/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício pleno do direito à
ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade de
que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido propugnar
pelo seu exercício prévio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA.
CONCLUSÕES
OBTIDAS
EM
OUTRO
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO
PARA EFEITO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
Com relação ao uso de provas emprestadas para instrução do lançamento
fiscal, o que se admite é o uso de documentos e provas colhidos em outro
regular procedimento fiscal, e não o empréstimo, unicamente, das conclusões
daquele procedimento. Dessa forma, ainda que os autos tivessem sido
instruídos com as referidas provas, deveria a fiscalização ter examinado-as de
modo a demonstrar a efetiva caracterização das irregularidades que
determinaram o cometimento da infração imputada no presente auto de
infração.
ILÍCITO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE TERCEIROS. INDÍCIO. REPASSE DIRETO E
IMEDIATO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
É lícita a realização de importações mediante prévia encomenda ou expectativa
de demanda, com o consequente repasse direto ou imediato das mercadorias
por ocasião de sua nacionalização, sem que tal prática descaracterize a
realização da importação por conta própria, ou configure o ilícito previsto no
artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/76, desde que a empresa
importadora intervenha de forma exclusiva nos atos de execução da
importação, sem qualquer participação do adquirente da mercadoria.
INFRAÇÃO. OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001810/2009-10
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

A infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1455/76 não é a
mera ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio exterior, mas a
ocultação realizada "mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros", de modo que, para caracterização da infração, deve
ser identificado o dolo, restando configurada uma infração grave em substância
e não uma infração meramente formal.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE, MEDIANTE FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE
O
NEGÓCIO
DECLARADO E A EFETIVAÇÃO NO PLANO FÁTICO. POSSIBILIDADE
DE
OCORRÊNCIA
DE
CONDUTA
LÍCITA.
INFRAÇÃO
DESCARACTERIZADA.
Para configuração do ilícito de ocultação do real adquirente da mercadoria
importada, há que se caracterizar, de forma inequívoca, a fraude ou simulação
com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos
constitutivos da sujeição passiva ou da posição de responsável pela
importação, devendo existir uma evidente incompatibilidade entre o negócio
declarado e sua efetivação no plano fático, uma vez que, caso os indícios
apurados possam conduzir também à ocorrência de uma conduta lícita, não
restará configurada a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, para o fim de anular integralmente a multa lançada, vez que não restou
caracterizada, de forma inequívoca, a ocorrência da infração de ocultação do real adquirente da
mercadoria importada, mediante fraude ou simulação. Vencidos os Conselheiros Renan Gomes
Rego e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Recife (PE):
Trata o presente processo de Auto de Infração Aduaneiro, lavrado contra Mario José
de Andrade, CPF n° 496.249.544-53 e João Andrade Neto, CPF n° 386.333.374-87,
sócios gerentes da empresa MAGNETOS COMÉRCIO LTDA, CNPJ de n°
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

02.526.298/0001-01, que será doravante denominada simplesmente de MAGNETOS,
tendo sido efetivada a conversão do perdimento de mercadorias importadas em multa
pecuniária, aqui aplicada.
Relata o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil autuante que a ação fiscal que
deu origem ao presente Auto de Infração decorreu de procedimento anteriormente
executado na empresa IMB INTERN MARKET BUSIN REPRES IMPORT E EXPORT
LTDA, CNPJ de n° 00.088.782/0001-62, que será doravante denominada simplesmente
de IMB, no qual estaria comprovado, por meio de provas documentais, que a IMB
efetuou operações de importação por conta e ordem de terceiros sem o atendimento dos
requisitos previstos na legislação, notadamente na Instrução Normativa SRF n°
225/2002, que regulamenta tal matéria.
No que tange às irregularidades verificadas na IMB, aduz a autoridade fiscal,
(fls.11/12): "No procedimento fiscal executado em face da IMB, constatou-se uma série
de irregularidades, como a seguir sumariamente descritas:
Foi considerada inexistente de fato por não ter sido encontrada no endereço
informado nos cadastros da RFB, não tendo comprovado seu efetivo funcionamento,
e não ter demonstrado ter capacidade operacional para o desempenho de seu
objeto, inclusive não comprovando o aumento de seu capital social (de R$ 5.000,00
para R$ 100.000,00, em 19/07/01; e deR$ 100.000,00 para R$ 1.100.000,00, em
06/06/05).
Ressalte-se que, ao término do procedimento fiscal executado pela Inspetoria da
Receita Federal no Rio de Janeiro, a IMB já se encontrava com o CNPJ suspenso
(desde 03/04/2007), devido a outra proposta de inaptidão por inexistência de fato
feita pela Alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro,
consubstanciada nos autos do processo 10715.000093/2006-73.
Além da situação de inexistência de fato, a IMB também foi caracterizada, por
presunção legal, como empresa interposta fraudulentamente no Comércio exterior,
pelo cometimento de irregularidades nas operações de comércio exterior, em que
não comprovou a origem licita dos recursos utilizados.
Também não comprovou, em diversas operações, a condição de real adquirente de
mercadorias por ela importadas. Foram verificadas diversas operações de comércio
exterior nas quais a IMB promove o despacho de importação em nome próprio,
utilizando recursos de terceiros e ocultando ao Fisco Federal os reais adquirentes
das mercadorias importadas.
Em procedimento de revisão da sua habilitação para operar no comércio exterior,
foi verificado, em 18/10/2005, que "a empresa apresentava movimento acumulado
nos últimos 24 meses atuando como importador direto no valor de US$
5.230.099,40, montante esse incompatível com sua receita bruta de R$ 24.966,86 e
capital registrado de R$ 100.000,00 no ano calendário de 2003".
A Delegacia da Receita Federal em Uruguaiana/RS, em despachos de importação lá
realizados, verificou divergência nas contas correntes utilizadas para pagamento
dos tributos incidentes sobre essas importações, que foram debitados em contas-
correntes que não pertenciam à IMB nem ao seu despachante, evidenciando que um
terceiro, desconhecido, seria o real adquirente das mercadorias constantes
daquelas importações.
Nos seus extratos bancários referentes aos meses de janeiro/2004 a junho/2005,
verificou-se que havia dezenas de suspeitas transferências a débito e a crédito, ou
seja, por diversas vezes observou-se que entrava na conta da IMB um determinado
valor a crédito e na mesma data, ou em data muito próxima, era feita uma
transferência a débito de igual valor ou em valor praticamente idêntico.
No que importa ao presente procedimento, deve-se ressaltar que quem promove a
importação tem a obrigação legal de identificar o real adquirente em campo
próprio da Declaração de Importação. No caso da IMB, verificou-se que ela atuava
sempre em nome próprio, porém, em várias das declarações de importação por ela
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

registradas, eram outros os reais adquirentes das mercadorias importadas, como é
o caso da importação que originou a presente autuação.
Muitos dos clientes da IMB tinham em comum a dificuldade ou impossibilidade,
época, de promoverem em seus próprios nomes os despachos de importação de suas
cargas, pelo fato de não possuírem habilitação para operar no comércio exterior ou
por estarem submetidos a procedimentos de fiscalização que dificultavam o
desembaraço aduaneiro, por exemplo, através de prestação de garantia. A IMB
emprestava, então, seu nome para promover esses despachos, porém, simulando
perante o Fisco ser o real adquirente das mercadorias."
Discorre o AFRFB responsável pela lavratura deste Auto que a empresa MAGNETOS
foi constituída em 28/04/1998 e extinta em 12/05/2008, foi a verdadeira adquirente das
mercadorias importadas por meio da Declaração de Importação (DI) de n°
04/0738141-9, registrada em 28/07/2004 em nome da IMB. Assevera que não obstante
constar na sobredita DI a IMB como adquirente dos produtos, a operação de
importação em testilha ocorreu, de fato, por conta e ordem da MAGNETOS, que seria a
verdadeira adquirente das mercadorias. Uma vez que não foi descrito na DI a real
natureza da transação e o real adquirente da mercadoria, esta ocorreu de forma
irregular, restando configurada, portanto, a ocultação do real comprador.
A responsabilização da MAGNETOS, na condição de adquirente por conta e ordem das
mercadorias, foi fundamentada, no que tange ao Imposto de Importação e às infrações
aduaneiras, no art. 32, parágrafo único, III, e art. 95, V, todos do Decreto-lei n° 37/66
com a redação vigente à época, e quanto ao Imposto Sobre Produtos Industrializados
(IPI), os acréscimos legais e às infrações correlatas, pelos arts. 32, parágrafo único,
III, e 95, V, todos do Decreto-lei n° 37/66; arts. 77 e 78 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001 (art. 27, III, e art. 29, ambos do Decreto n° 4.544/2002 — Regulamento do IPI
— RIPI).
Afirma que a MAGNETOS jamais possuiu habilitação no sistema Radar para operar no
comércio exterior e elencou os diversos elementos comprobatórios de que a operação
se deu por conta e ordem e de forma irregular em favor da MAGNETOS, in verbis:
"Foi verificado que as mercadorias importadas pela IMB na DI n° 04/0738141-9
foram todas, posteriormente, diretamente destinadas à Magnetos, por meio das
notas fiscais n° 1008/1011, emitidas em 11/01/05, no valor total de R$ 178.996,29
fls.94/97.).
Consta também no processo da IMB que a importação foi paga pelo contrato de
câmbio 05/002885, de 10/02/05, no valor de R$ 50.248,45 (fls.61/65).
Intimada, a Magnetos apresentou os comprovantes dos pagamentos feitos por estas
mercadorias (fls.98/104), tendo comprovado pagamentos no montante de R$
179.011,90, como a seguir transcrito, embora o valor total constante das notas
fiscais n° 1008/1011 seja de R$ 178.996,29.
DATA
VALOR
08/07/2004
41.920,00
09/07/2004
31.315,62
10/08/2004
4.995,54
11/01/2005
23.500,00
10/02/2005
50.650,00
08/04/2005
12.000,00
23/05/2005
14.543,98
14/05/2005
26,02
15/05/2007
60,74

179.011,90
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

Vale ressaltar que, apesar de intimada, a Magnetos não apresentou seu Livro
Diário. Portanto, não foram comprovados os registros das respectivas operações
financeiras em sua contabilidade.
Como se pode perceber, houve adiantamentos de pagamentos no valor de R$
78.231,16. Deste valor, R$ 73.235,62 foram repassados à IMB antes mesmo do
registro da DI n° 04/0738141-9, de 28/07/04 e, portanto, puderam ser utilizados,
direta ou indiretamente, para os pagamentos dos tributos incidentes sobre esta
importação (II: 9.524,51; IPI: 14.480,40; PIS: 1.452,95; COFINS: 6.692,56; ICMS:
20.201,57; diferenças: 2.727,71; multa: 5.859,06; Siscomex: 166,00 ; TOTAL:
61.104,76).
E, além disso, no dia exato do fechamento do contrato de câmbio 05/002885, no
valor de R$ 50.248,45, em 10/02/05, a Magnetos transferiu à IMB a quantia de R$
50.650,00, o que, à evidencia, permite-se concluir, sem sombra de dúvidas, que a
importação foi paga com os recursos oriundos da Magnetos.
Assim, embora tenha comprovado os pagamentos das mercadorias, o que, a
principio, demonstra ausência de má-fé, tal postura não afasta a incidência do
ilícito de ocultação do sujeito passivo, pelos motivos a seguir enumerados:
1. As mercadorias importadas foram diretamente destinadas à Magnetos, sem
passar pelo estabelecimento da IMB, posto que tanto as notas de entrada quanto as
de saída, emitidas pela IMB, apresentam a mesma data, o que mostra que a
importação foi feita no exclusivo interesse da Magnetos (fls.68/71 e 94/97)
2. A Magnetos não tinha habilitação para operar no comércio exterior, quer como
importador direto, quer como adquirente por conta e ordem de terceiros (fls.18).
3. O pagamento feito pela Magnetos, de R$ 50.650,00, em 10/02/2005, serviu para o
pagamento, pela IMB, do contrato de câmbio n° 05/002885, na mesma data e no
valor de R$ 50.248,45, referente exatamente àDIn° 04/0738141-9 (fls.61 e 100).
4. Houve adiantamentos de pagamentos no valor de R$ 78.231,16, dos quais R$
73.235,62 foram repassados a IMB antes mesmo do registro da DI n° 04/0738141-9
(fls.98/104 ).
5. Não foi comprovada a regular escrituração dos pagamentos na contabilidade da
Magnetos.
Assim, nota-se que, além de ter havido adiantamentos de pagamentos pelas
mercadorias, foram os recursos originados da Magnetos que permitiram a
liquidação do câmbio, isto é, os recursos utilizados na operação de comércio
exterior pertenciam à Magnetos e, portanto, trata-se de importação por conta e
ordem da Magnetos, conforme dispõe o art. 5° da IN/SRF n° 225/2002.
Desta forma, não se pode considerar licita a aquisição das mercadorias oriundas
da IMB, pois, além do histórico de irregularidades perpetradas pela IMB, as provas
acima relacionadas caracterizam a ocultação ilícita do sujeito passivo na respectiva
operação de importação."
Tece depois algumas considerações quanto à IMB, afirmando que esta empresa
demonstrou o ânimo em ocultar o real adquirente no ato do registro da DI, quando, na
tela especifica do SISCOMEX, na qual deve ser apontada a identificação do
adquirente, a IMB o qualifica como "o próprio importador", quando na verdade o real
adquirente seria a MAGNETOS. Conclui que está devidamente caracterizada a
natureza por conta e ordem da operação de importação na DI em análise, pois
demonstrado que a transferência dos bens para a MAGNETOS não decorreu de uma
verdadeira operação de compra e venda, mas sim de uma prestação de serviços
(intermediação comercial).
Atesta que o procedimento se deu de forma antagônica ao disposto na legislação
pertinente, especialmente na IN SRF n° 225/2002, em seus artigos 2°, 3°, 100, ao não
expressar o verdadeiro adquirente das mercadorias, e que tal conduta acarretaria a
ocultação de informações essenciais à Administração Tributária, tais como as relativas
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

à responsabilidade por tributos aduaneiros, responsabilidade por infrações, à
equiparação do adquirente a estabelecimento industrial, o que implicaria, por exemplo,
a falta de recolhimento do IPI devido na saída das mercadorias do estabelecimento do
real adquirente. Fundamentou que a ocultação do real adquirente das mercadorias
configura dano ao erário, sujeitando os produtos à pena de perdimento, nos termos do
art. 23, V, e § 1°, do Decreto-Lei n° 1.455/76, e que, neste caso concreto, inviabilizada
a aplicação da pena de perdimento, por não terem sido localizadas as mercadorias,
aplica-se a multa de conversão prevista no § 3° do já referido art. 23 do Decreto-Lei n°
1.455/76, e que tais disposições foram reproduzidas no então vigente Decreto n°
4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro de 2002), em seus art. 618, inciso XXII, §1°.
Esclarece que a MAGNETOS foi encerrada em 12/05/2008 e a autuação em nome dos
sócios administradores foi fulcrada no art. 135, III, da Lei n° 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional), em razão de atos praticados com infração à lei.
Conclui a autoridade lançadora discorrendo: "Não tendo sido localizadas as
mercadorias importadas pela IMB por conta e ordem da Magnetos, por meio da DI n°
04/0738141-9, em que ficou caracterizada a ocorrência de ocultação do real
comprador, pela não observância dos requisitos previstos na IN/SRF n° 225/02,
inclusive pela falta de indicação do real adquirente das mercadorias no campo próprio
da DI, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 23, § 3°, c/c art. 23, V, do
Decreto-lei n° 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/2002,
reproduzida no art. 618 do então vigente Regulamento Aduaneiro (Decreto
4543/2002)." Tendo sido da ordem de R$ 58.590, 15 o valor aduaneiro das
mercadorias importadas por meio da DI n° 04/0738141-9, este foi o montante da multa
de conversão aplicada.
Anexou ao processo os documentos de fls.19/110, bem como foi dada ciência pessoal
aos sujeitos passivos (ambos) em 02/12/2009 (fl.07).
Em 17/12/2009 os autuados ofertaram a peça contestatória de fls.114/126, onde
argumentaram os impugnantes, no seu primeiro tópico de defesa, que suas operações
sempre foram lícitas, pautando-se de forma correta perante à RFB, prestando todas as
informações solicitadas e recolhendo todos os tributos decorrentes da aquisição das
mercadorias. Argumenta que o próprio AFRFB teria reconhecido a boa fé da
MAGNETOS, em face de ter mencionado no texto do Auto o seguinte trecho : "Assim,
embora tenha comprovado os pagamentos das mercadorias, o que, a princípio,
demonstra ausência de má-fé...". Apontam que tanto a importadora IMB quanto a
adquirente MAGNETOS recolheram todos os tributos devidos, o que afastaria qualquer
irregularidade da operação.
Transcreve outro trecho do Auto onde o AFRFB discorre que ""As mercadorias
importadas foram diretamente destinadas à Magnetos, sem passar pelo estabelecimento
da IMB, posto que tanto as notas de entrada quanto as de saída, emitidas pela IMB,
apresentam a mesma data, o que mostra que a importação foi feita no exclusivo
interesse da Magnetos;", lembrando que foi a IMB que promoveu a importação das
mercadorias, e que a simples coincidência das datas de entrada e saída das
mercadorias do estabelecimento da IMB, por si só, não indica "importação por conta e
ordem".
Asseveram que a MAGNETOS tem por objeto social o comércio atacadista de fitas
magnéticas de audio e vídeo e equipamentos/suprimentos de informática, nunca tendo
atuado no comércio exterior, e que "dizer que a importação foi realizada no interesse
da MAGNETOS é dizer o óbvio, ou seja, que nenhum importador adquire mercadorias
no exterior sem uma análise prévia das possibilidades de colocação do produto que
importa no mercado interno." Aduzem que as operação da IMB são lícitas e regulares,
não contrariando o art. 1° da IN SRF n° 225/2002. Explica que a figura do importador
e do adquirente são coisas distintas, e que o contribuinte do Imposto de Importação,
por exemplo, para fins do art. 104, I, do Regulamento Aduaneiro, seria a IMB, na
condição de importadora dos produtos, e que o Fisco em momento algum provou que o
efetivo ingresso das mercadorias foi promovido pela MAGNETOS.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

Já para os fins do disposto no art. 106, III, do Regulamento Aduaneiro, defendem,
litteris:"Para fins de interpretação e aplicação do inciso, impõe-se distinguir,
preliminarmente, as figuras do importador e do adquirente para, em seguida, afastar,
como é o caso, a hipótese de interposta pessoa, aqui a IMB, equivocadamente
entendida pelo ilustre Auditor- Fiscal, como a empresa que importou em nome da
Magnetos.
É oportuno afirmar que importador é aquele que contrata com o fabricante/exportador
a compra da mercadoria no exterior, assim como a forma de pagamento pela compra
através de instituição financeira autorizada a operar na área cambial.
O adquirente, por sua vez, compra a mercadoria do importador, não se envolvendo, até
mesmo por desconhecer as particularidades do processo, das operações de importação
e liquidação de câmbio. Na operação objeto desta impugnação, em nenhum momento
ficou provado, por não ter ocorrido, que a Magnetos tenha efetuado a compra no
exterior e contratado o câmbio. A Magnetos, simplesmente, adquiriu a mercadoria da
IMB, mediante Nota Fiscal, e efetuou o pagamento do prego correspondente, no qual,
por óbvio, foram incluídos os tributos devidos, tendo em vista a não cumulatividade,
que caracteriza os impostos de importação e o IPI, que permitem o repasse do
montante pago ao consumidor final, via repercussão econômica. Da mesma forma, o
vendedor, a IMB, repassa os custos de aquisição, como pagamento a despachante
aduaneiro, armazenagem, capatazia etc, em uma operação comercial normal Assim, o
contrato entre a adquirente Magnetos e importadora IMB, seja qual for o nome que a
ele se dê, caracteriza, tão somente, a utilização de empresa especializada em um
processo de compra e venda de mercadoria estrangeira, o que não constitui elemento
suficiente para atribuir responsabilidade solidária da Magnetos na operação em
referência."
Concluem esse tópico preconizando, in verbis:"Afirma, ainda, a autoridade fazendária
que "A Magnetos não tinha habilitação para operar no comércio exterior, quer como
importador direto, quer como adquirente por conta e ordem de terceiros;" Aqui,
também, é manifesta a ausência de lógica na imputação de ilicitude na operação. Ao
contrário do que sugere o ilustre Auditor- Fiscal, a afirmação leva o intérprete a
concluir que a Magnetos jamais poderia operar no comércio exterior, exatamente por
não possuir habilitação, razão pela qual se utilizou dos serviços de empresa
especializada, a IMB.
O tópico subsequente da contestação, denominado "Da legalidade da Antecipação",
argumenta que nas transações comerciais, é comum a antecipação de valores, sem que
tal fato caracterize importação por conta e ordem, devendo haver uma separação das
operações aduaneiras, em que se exige o cumprimento da legislação imposta por lei,
das operações comerciais, em que prevalece a prática empresarial.
Argumentam os contestantes que não prospera a fundamentação da autoridade fiscal
quanto à antecipação de recursos da MAGNETOS à IMB, antes da importação, como
condição de promover o aporte financeiro necessário à operação. Sustentam que: "Não
há que negar, os impugnantes transferiram recursos para a conta da IMB. Contudo,
essas transferências não tiveram como escopo a efetivação de importação alguma. As
transferências tiveram por fim prover o fluxo de caixa da empresa, que buscava suprir
a carência de recursos com os quais pudesse atender a despesas de ordem
administrativa, como o pagamento de empregados ou, mesmo, de tributos ou o
atendimento de despesas operacionais com as importações efetuadas.
Não se trata, evidentemente, de "recursos carimbados", para se usar expressão
corriqueira em matéria orçamentária. Jamais se pensou em adiantamento de recursos
com o fim de custear as importações dos impugnantes, o que se comprova pela análise
das transferências bancárias (planilha e comprovantes anexos), pelas quais se revela
que nenhum dos valores transferidos pelos impugnantes IMB corresponde ao exato
valor, pago pela importadora a titulo de importação.
A antecipação, na verdade, teve apenas o mérito de manter a saúde empresarial da
IMB. Como se sabe, no "mundo dos negócios" a margem de lucro é estreita.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

Frequentemente, o empresário se expõe a riscos de inadimplência e quebra, razão pela
qual se procedeu à ajuda financeira, sob a forma de "adiantamentos", como afirma o r.
Auditor- Fiscal, o que não constitui infração à legislação aduaneira.
Com efeito, a Magnetos socorreu a IMB em momentos de necessidade e dificuldade,
livrando-a, assim, de pesados encargos financeiros que seriam suportados, caso a
importadora tivesse que recorrer a empréstimos bancários. Não há, absolutamente,
prova, ou mesmo indícios, de que esses recursos se refiram ao pagamento de
importações efetuadas pela IMB. Os impugnantes, é evidente, não antecipariam valores
a importadora sem a certeza do quantum correspondente as importações. No caso em
tela, o montante foi transferido de forma aleatória, melhor dizendo, sem a preocupação
com o total a ser pago pelas importações."
Colacionam um conceito doutrinário do verbo promover, e defendem que quem
efetivamente promoveu a entrada das mercadorias no território nacional foi a IMB e
não os impugnantes, e que os valores antecipados não seriam suficientes para a
importação dos bens em análise.
Por fim, rechaça a informação da fiscalização de que não teria sido comprovada a
regular escrituração na contabilidade da MAGNETOS, alegando que atenderam a
todas as solicitações exaradas, excepcionando-se tão somente aquela concernente à
apresentação do Livro de Registro de Entradas, que teria sido extraviado e que teria
sido dispensado de apresentação posteriormente pelo AFRFB responsável, que se
satisfez com a apresentação das notas fiscais e comprovantes de pagamentos.
Em seu pedido, propugnam pela nulidade da autuação, com a sua consequente baixa
nos registros e sistemas informatizados da RFB, por falta de fundamento para
autuação.
Anexaram junto com a impugnação os documentos de fls.127/172.
Em síntese, é o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-60.384, de 09 de agosto de 2018, julgou a impugnação improcedente,
mantendo a penalidade pecuniária exigida, nos seguintes termos:
[...]Nos termos da legislação supra, a ocultação, mediante fraude ou simulação, do real
comprador das mercadorias importadas configura a infração de interposição
fraudulenta de terceiros. A infração em questão não exige que a fiscalização demonstre
as possíveis vantagens almejadas pelos autores, apenas a sua ocorrência concreta. O
dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial
se materializa quando o sujeito passivo oculta deliberadamente nos documentos
pertinentes a participação do terceiro, independentemente do prejuízo tributário ou
cambial perpetrado. Não obstante a tal fato, existem várias implicações na esfera
tributária em tais situações, tal como a quebra da cadeia do IPI, por exemplo.
Ao nosso ver, a infração sub examine restou comprovada neste Auto de Infração, tal
como exposto e detalhado no Termo de Constatação anexo ao Auto de Infração de
fls.10/18. Elencamos abaixo alguns dos principais elementos comprobatórios extraídos
do sobredito Relatório Fiscal e que formaram nossa convicção:
 a IMB, empresa importadora foi considerada inexistente de fato por não ter sido
encontrada no endereço informado nos cadastros da RFB, não ter
comprovado seu efetivo funcionamento, e não ter demonstrado ter capacidade
operacional para o desempenho de seu objeto, inclusive não comprovando o
aumento de seu capital social (de R$ 5.000,00 para R$ 100.000,00, em
19/07/01; e de R$ 100.000,00 para R$ 1.100.000,00, em 06/06/05);
 à época da fiscalização, a IMB já se encontrava com o CNPJ suspenso (desde
03/04/2007) em decorrência de uma proposta de inaptidão por inexistência de
fato feita pelo Alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro,
registrada nos autos do processo 10715.000093/2006-73;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

 a IMB foi caracterizada, por presunção legal, como empresa interposta
fraudulentamente no Comércio exterior, pelo cometimento de irregularidades
nas operações de comércio exterior, posto que não comprovou a origem licita
dos recursos utilizados e também não comprovou, em diversas operações, a
condição de real adquirente de mercadorias por ela importadas. Foram
verificadas diversas operações de comércio exterior nas quais a IMB promove
o despacho de importação em nome próprio, utilizando recursos de terceiros e
ocultando ao Fisco Federal os reais adquirentes das mercadorias importadas;
 em procedimento de revisão da sua habilitação para operar no comércio
exterior, foi verificado, em 18/10/2005, que "a empresa apresentava
movimento acumulado nos últimos 24 meses atuando como importador direto
no valor de US$ 5.230.099,40, montante esse incompatível com sua receita
bruta de R$ 24.966,86 e capital registrado de R$ 100.000,00 no ano
calendário de 2003;
 a Delegacia da Receita Federal em Uruguaiana/RS, em despachos de
importação lá realizados, verificou divergência nas contas correntes utilizadas
para pagamento dos tributos incidentes sobre essas importações, que foram
debitados em contas-correntes que não pertenciam à IMB nem ao seu
despachante, evidenciando que um terceiro desconhecido seria o real
adquirente das mercadorias constantes daquelas importações;
 nos extratos bancários da IMB referentes aos meses de janeiro/2004 a
junho/2005, verificou-se que havia dezenas de suspeitas transferências a
débito e a crédito, ou seja, por diversas vezes observou-se que entrava na
conta da IMB um determinado valor a crédito e na mesma data, ou em data
muito próxima, era feita uma transferência a débito de igual valor ou em valor
praticamente idêntico;
 muitos dos clientes da IMB tinham em comum a dificuldade ou impossibilidade,
época, de promoverem em seus próprios nomes os despachos de importação de
suas cargas, pelo fato de não possuírem habilitação para operar no comércio
exterior ou por estarem submetidos a procedimentos de fiscalização que
dificultavam o desembaraço aduaneiro, por exemplo, através de prestação de
garantia. A IMB emprestava, então, seu nome para promover esses despachos,
porém, simulando perante o Fisco ser o real adquirente das mercadorias;
 todas as mercadorias importadas pela IMB na DI n° 04/0738141-9, de
28/07/2004, foram posteriormente diretamente destinadas à MAGNETOS,
por meio das notas fiscais n° 1008/1011, todas emitidas em 11/01/2005, no
valor total de R$ 178.996,29
 as mercadorias importadas por meio da DI teriam sido pagas pela IMB através
do contrato de câmbio 05/002885, de 10/02/2005, no valor de R$ 50.248,45,
ou seja, em data posterior àquela informada como a data de venda destas
mercadorias à MAGNETOS, uma vez que as notas fiscais que comprovam
tais operações datam todas de 11/01/2005, conforme já acima declinado;
 no exato dia (10/02/2005) do fechamento do contrato de câmbio 05/002885, no
valor de R$ 50.248,45, a MAGNETOS transferiu à IMB o montante de R$
50.650,00, valor este notadamente compatível com aquele, o que indica de
forma robusta que a importação foi custeada com fundos da MAGNETOS;
 dos comprovantes de pagamentos apresentados pela MAGNETOS para
aquisição das sobreditas mercadorias, que foram de 08/07/2004 (primeiro) até
15/05/2007 (último), no valor total de R$ 179.011,90, conforme demonstrativo
de fl.13, observa-se que R$ 73.235,62 foram pagos à IMB antes mesmo do
registro da DI, valor este que estava disponível para a IMB custear os
tributos e encargos decorrentes da operação de importação;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

 apesar de intimada, a MAGNETOS não apresentou o Livro Diário que pudesse
comprovar a regularidade das operações financeiras em sua contabilidade.
Destarte, além do farto histórico de irregularidades relacionadas à IMB, observamos
sólidos elementos comprobatórios de que a verdadeira adquirente dos produtos
importados foi a MAGNETOS, destacando-se, dentre outros, a antecipação de recursos
antes do registro da DI que aponta o custeio das despesas da importação, inclusive o
pagamento de tributos, e a transferência no exato dia do fechamento do contrato de
câmbio de valor semelhante ao devido.
Em relação aos argumentos dos contestantes, inicialmente cumpre assinalar que, no
que tange ao trecho citado na defesa cerca de uma pretensa boa fé dos autuados,
observamos que seu inteiro teor é o seguinte: "Assim, embora tenha comprovado os
pagamentos das mercadorias, o que, a princípio, demonstra ausência de má-fé, tal
postura não afasta a incidência do ilícito de ocultação do sujeito passivo, pelos motivos
a seguir enumerados:" e elenca o AFRFB autuante em seguida as várias razões pela
qual a operação em análise se deu ao arrepio da legislação. Ademais, o Relatório
Fiscal deve ser lido e compreendido de forma sistemática, em sua integralidade de
argumentos e conclusões, e não a partir de trechos isolados e incompletos de seu texto.
Alegam que a operação de importação foi regular, que o importador foi realmente a
IMB e a MAGNETOS mera compradora dos produtos importados, e que as
antecipações de recursos tiveram por finalidade prover o fluxo de caixa da IMB, que
buscava numerário para honrar suas despesas diversas, sendo que tais adiantamentos
não se destinavam a custear a importação dos produtos e sim auxiliar a IMB a manter
sua saúde financeira e empresarial.
Nesta seara, temos que tais proposições se mostram genéricas, sem nenhum elemento
comprobatório ou mesmo indiciário a seu favor. Saliente-se que a tese de transferir
numerário para promover o socorro financeiro da IMB, sem haver nenhum vínculo
entre as empresas ou um contrato firmado neste sentido, se mostra muito frágil e pouco
crível no mundo dos negócios. Ademais, novamente nada comprovam os impugnantes
nesse sentido, porquanto não trazem à baíla nenhum elemento probatório, tal como um
contrato de empréstimo financeiro ou instrumento correlato que respalde sua tese.
Aduzem ainda os impugnantes que importador é aquele que promove a entrada dos
produtos no território nacional, o que não seria o caso da MAGNETOS, e sim da IMB,
e que a operação de importação foi regular. No caso concreto, entendemos, como já
dito, que a IMB atuou apenas como uma prestadora de serviços à MAGNETOS para
realizar uma importação por conta e ordem desta, sem a devida informação ao Fisco,
tomando por base todos elementos comprobatórios já acima elencados, notadamente na
antecipação de recursos antes do registro da DI que indica o custeio das despesas da
importação, inclusive o pagamento de tributos, e a transferência no exato dia do
fechamento do contrato de câmbio de valor semelhante ao devido nesta operação. Os
documentos apresentados para respaldar a operação de importação se traduzem numa
ficção legal no caso em análise, representando uma faceta meramente formal, em
contraponto à realidade fática, que foi aferida pela Fiscalização com lastro em todos
os elementos indiciários e probatórios já mencionados, sempre buscando a verdade
real, princípio norteador basilar do direito tributário e que prevalece em detrimento
daquela meramente formal.
A condição de prestadora de serviços da IMB é mencionada pelos próprios
impugnantes em sua peça de defesa à fl.121, quando asseveram, litteris: "Aqui,
também, é manifesta a ausência de lógica na imputação de ilicitude na operação. Ao
contrário do que sugere o ilustre Auditor- Fiscal, a afirmação leva o intérprete a
concluir que a Magnetos jamais poderia operar no comércio exterior, exatamente por
não possuir habilitação, razão pela qual se utilizou dos serviços de empresa
especializada, a IMB" (grifo nosso). Ora, como já vimos anteriormente, as
importações por conta e ordem se caracterizam exatamente pela natureza de prestação
de serviços do importador ao adquirente.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

Finalmente, quanto aos aspectos relativos à apresentação de documentos contábeis e
afins, temos que tal assunto se mostra secundário ou até irrelevante neste caso vertente,
porquanto a autuação não se fulcrou fundamentalmente neste aspecto, utilizando para
tanto outros indícios e elementos comprobatórios, já detalhados, bem como não
vislumbramos aqui nenhuma penalidade concernente à falta de apresentação de
documentos.
Por todo o exposto, temos que restou fartamente demonstrado a importação dos
produtos pela IMB em favor da MAGNETOS na modalidade por conta e ordem de
terceiros, sem a observância das normas regulamentares e as devidas informações ao
Fisco, o que se traduziu na ocorrência da infração capitulada no inciso V do artigo 23
do Decreto-Lei n° 1.455/1976. Uma vez que as mercadorias importadas não foram
localizadas, a penalidade cabível é a multa pecuniária equivalente ao valor aduaneiro
dos produtos importados, nos termos do §3° do sobredito artigo 23 do Decreto-Lei n°
1.455/1976.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) o Auto de Infração foi lavrado sem que fosse concedida à autuada a oportunidade de
esclarecer pontos que poderiam ter sido úteis à conclusão do Auditor-Fiscal, além de corrigir dados
erroneamente levantados;
b) não cabe atribuir à Magnetos, muito menos penalizá-la, por ter a IMB seu registro no
CNPJ suspenso, nem por não ter provado que a(s) importação(ões) foi(ram) realizada(s) com recursos
próprios ou não, ou, ainda, se a Magnetos importou mercadorias como real adquirente, como
supostamente afirma a Receita. O que importa de tudo isto é que a Magnetos adquiriu as mercadorias da
IMB, importadora por conta própria, só tendo efetuado eventualmente transferências de recursos como
reforço de caixa à importadora;
c) pelo simples fato de que determinado CNPJ não constou da DI, não é motivo suficiente
para se acusar uma empresa de real adquirente de mercadorias;
d) nem sempre se pode afirmar que a falta de transferência de numerários suficientes para
a importação tenha o propósito de burlar o fisco. Neste caso, a Receita Federal deverá proceder à
investigação que vise apurar a licitude, ou não, da operação realizada. A atividade fiscalizadora, de
maneira alguma, pode servir como forma de inibir as importações e exportações, sob pena de violar as
regras do GATT e especificamente o Acordo de Valoração Aduaneira;
e) a omissão do real adquirente no registro efetuado junto ao Siscomex, por si, não
configura necessariamente infração passível da aplicação da pena de perdimento, até mesmo por sua
desproporcionalidade. Trata-se, em princípio, ou seja, até prova em contrário, de mero descumprimento
de obrigação acessória, sujeita, não mais que isso, à pena pecuniária específica prevista em lei e no
Regulamento Aduaneiro.
f) a pena de perdimento, como consequência da prática de dano ao erário deve ser
aplicada com moderação pelas autoridades aduaneiras e em casos de comprovada fraude ou simulação. A
simples presunção de conduta dolosa não é prova suficiente do exercício de atividade contrária à
disposição legal contida no art. 23, inc. V, do Decreto-Lei n° 1.455/76, com a redação dada pela Lei n°
10.637/02.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

O Recurso Voluntário foi protocolado em 26/12/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 30/11/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o Auto de Infração foi lavrado
sem que fosse concedida à autuada a oportunidade de esclarecer pontos que poderiam ter sido
úteis à conclusão do Auditor-Fiscal, além de corrigir dados erroneamente levantados.
É mister observar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício
pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade
de que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido propugnar pelo seu
exercício prévio.
Neste sentido, Alberto Xavier leciona que:
Em matéria de lançamento tributário a garantia de ampla defesa não atua
necessariamente pela via do direito de audiência prévia à pratica do ato primário
(pretenninatio hearing), mas no 'direito de recurso' deste mesmo ato, pelo qual o
particular toma a iniciativa de uma impugnação em que seu direito de audiência
assumirá força plena (posttenninatio hearing). (Do Lançamento - Teoria do Ato. do
Procedimento e do Processo Tributário, Ed. Forense, 2a ed.. 1997)
Assim, após a lavratura do Auto de Infração, a recorrente foi devidamente
notificada, podendo se insurgir sobre todos os fundamentos da autuação, inexistindo, portanto,
qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, razão pela qual voto por negar a preliminar de
nulidade do auto de infração.

DA IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM E DA OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE DA MERCADORIA IMPORTADA
Para pleitear a reforma do v. acórdão recorrido, sustentando a inexistência de
ocultação do real adquirente da mercadoria importada, a recorrente apresenta os seguintes
argumentos:
II. IRREGULARIDADES APONTADAS EM IMPORTAÇÕES PROMOVIDAS
PELA IMB
Não se nega que a Magnetos importou mercadorias utilizando-se da experiência da
IMB. Ora, a Recorrente não dispunha da expertise em procedimentos relativos ao
comércio exterior que lhe permitisse promover uma importação sem o risco de esbarrar
em dificuldades intransponíveis, o que acarretaria, certamente, em prejuízo
irreparável. Por isso, nada mais natural que a Recorrente se valesse de empresa
especializada nesse mister.
Relembre-se a "séria acusação" de que a Magnetos "jamais possuiu habilitação no
sistema radar para operar no comércio exterior." Essa afirmação é, no entanto,
totalmente desprovida de conteúdo para o fim de imputar à Magnetos a pecha de real
adquirente. A falta de experiência -ou, mesmo, de interesse em importar diretamente- é
suficiente para afastar tal suposição. Sabe-se que poucas empresas estão habilitadas a
atuar por conta própria no comércio exterior, como o fazem as importadoras em geral
e as trading companies. A grande maioria, ainda que revendendo mercadorias
importadas, as adquire de terceiros importadores habituais. É o caso da Magnetos.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

Isto, contudo, não pode ser traduzido em capacidade da Magnetos de impedir, por sua
iniciativa, o encerramento das atividades da IMB. Em outros termos, nunca a IMB
importou mercadorias adquiridas pela Magnetos sem que seus cadastros empresariais
estivessem plenamente regulares perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e
outros órgãos de controle sobre o comércio exterior.
Dessa forma, não ter sido encontrada, como constatou o Auditor-Fiscal em momento
posterior à importação em tela não importa um mínimo de responsabilidade à
Magnetos. Registre-se que, por ocasião da importação do bem mais tarde vendido à
Magnetos, a IMB operava regularmente. Não fora isto, jamais poderia a IMB proceder
à importação de bens, fosse por onde fosse neste país.
Por oportuno, eméritos Julgadores, vale indagar sobre como a fiscalização teve acesso
a dados e informações sobre a Magnetos, se a empresa fiscalizada, a IMB, não foi
encontrada no endereço fornecido.
O mesmo se pode dizer sobre a alegada falta de capacidade operacional ou sobre o
aumento de capital não comprovado. Ora, quando uma empresa adquire mercadorias
de outra, em simples operação comercial, e esta emite Nota Fiscal ou qualquer outro
documento igualmente válido como comprovante da operação, não há por que
perquirir sobre a idoneidade ou origem da empresa ou de seus sócios ou acionistas.
Vale a presunção da boa fé, apenas contestada, se for o caso, pela Fazenda Pública,
que deverá provar esse vício de comportamento empresarial.
Entre tantos julgados de tribunais superior, vale citar o REsp 315.553/PR, da Relatoria
do Ministro Humberto Gomes de Barros, segundo o qual a boa-fé na aquisição de
mercadoria só pode ser contestada pela iniciativa do Fisco no sentido de provar a má-
fé do contribuinte adquirente.
(...)
Assim, não cabe atribuir à Magnetos, muito menos penalizá-la, por ter a IMB seu
registro no CNPJ suspenso, nem por não ter provado que a(s) importação (ões)
foi(ram) realizada(s) com recursos próprios ou não, ou, ainda, se a Magnetos importou
mercadorias como real adquirente, como supostamente afirma a Receita. O que
importa de tudo isto é que a Magnetos adquiriu as mercadorias da IMB, importadora
por conta própria, só tendo efetuado eventualmente transferências de recursos como
reforço de caixa à importadora.
Assim, também, não diz respeito à Magnetos o "movimento acumulado", que somou
valores muito além da sua receita bruta ou do seu capital ou que a DRF-Uruguaiana
detectou pagamentos de importações feitos com recursos de terceiros. Note-se que a
Magnetos jamais importou mercadorias por essa repartição da Receita. Assim, o
pretendido reforço de argumentação utilizado não pode gerar efeito punitivo contra a
Recorrente.
Utilizar esse tipo de argumento faz parecer que a Magnetos contribuiu para o
cometimento das irregularidades pela IMB, como apontou o Auditor-Fiscal autuante, o
que é facilmente contestável.
Além disso, o levantamento que aponta valores iguais ou praticamente iguais aos
gastos nas importações em determinado período é problema que diz respeito apenas à
IMB e não à Magnetos, isto porque, presumivelmente, a IMB não promovia
importações exclusivamente para a Magnetos.
III - DA NÃO PARTICIPAÇÃO DA MAGNETOS NAS IRREGULARIDADES
APONTADAS
Afirma o Auditor-Fiscal autuante que a Magnetos se reveste da condição de real
adquirente das mercadorias importadas pela IMB, pelo simples fato de que não consta
a sua identificação na Declaração de Importação. Essa afirmação carece de um
mínimo de fundamento.
À evidência, pelo simples fato de que determinado CNPJ não constou da DI, não é
motivo suficiente para se acusar uma empresa de real adquirente de mercadorias.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

Complementa a autoridade fiscal sustentando que, em razão disto, a Magnetos infringiu
inúmeros dispositivos de leis e regulamentos que regem a matéria.
Com a devida vênia, é totalmente arbitrário concluir que não constar da DI preenchida
pala importadora, ou seja, a IMB, seja motivo bastante para considerar a Magnetos
real adquirente dos bens importados. Partindo dessa falsa premissa, pode-se deduzir
que todas as importações que não indiquem destinatário final, isto é, importadas por
conta própria, revelam que alguém figurou como real adquirente e que todas as
importações realizadas a qualquer tempo e por qualquer via são realizadas por conta e
ordem de terceiro ou por encomenda.
Lista, mais, o Auditor-Fiscal uma série de pagamentos feitos pela Recorrente, que o
fazem concluir pela condição de real adquirente a ela atribuída. Mais uma vez, a
autoridade fiscal se utiliza de falso argumento para penalizar a Magnetos, uma vez que
a coincidência de valores relacionados no período de três anos aproximadamente não é
mera coincidência. Significa, isto sim, que a Magnetos honrou seus compromissos de
pagar à IMB pelas importações efetuadas.
O Auditor-Fiscal, também, admite a boa-fé da Recorrente, mas não concorda com a
alegação de que não tenha cometido o ilícito de ocultação do real adquirente. Trata-se,
no entanto, de visão claramente subjetiva e inconclusiva, que não se sustenta por lhe
faltar base concreta.
Não para por aí o Auditor-Fiscal autuante. Prossegue ele afirmando tratar-se de ilícito
praticado pela Magnetos o recebimento das mercadorias diretamente do ponto de
descarga. Os agentes envolvidos no comércio de mercadorias, seja no plano doméstico,
seja no comércio exterior, sabem perfeitamente o quanto é comum essa prática.
Dependendo da natureza dos bens em circulação, como, por exemplo, veículos,
raramente o importador possui local apropriado e com espaço suficiente para a
armazenagem. O mesmo ocorre quando o adquirente tem urgência no recebimento dos
bens, como é o caso presente.
Por fim, a falta de escrituração contábil também não constitui elemento que possa ser
usado para atribuir responsabilidade à Magnetos como real adquirente. Afinal, a falta
de apresentação do livro-caixa não foi sequer objeto de consideração pelos senhores
Julgadores da DRF-Recife para fins de imputação à Magnetos a condição de real
adquirente.
(...)
VIII - A ALEGADA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO
(...) para que se configure a prática delituosa, é necessário que o autor tenha plena
consciência da tipicidade do crime, além da vontade deliberada de agir em desacordo
com o tipo descrito na lei. Simples presunção, portanto, não é suficiente para a
responsabilização do importador, do exportador, do adquirente ou de terceiros
envolvidos na transação, como ocorreu na presente autuação e que será visto adiante.
VIII.1 A FRAUDE COMO DELITO PASSÍVEL DE SANÇÃO
(...) a intenção do fraudador é excluir ou diferir o pagamento do imposto, conforme o
artigo in fine. Mais uma vez se observa a necessidade do dolo como elemento
inafastável do crime. Não basta, portanto, a acusação de fraude para a configuração
do delito sem a prova cabal e incontestável da intenção de causar o dano específico. É
preciso provar que a fraude foi praticada com o claro objetivo de produzir determinado
resultado ou que o autor assumiu conscientemente o risco de produzi-lo.
(...)
Portanto, só a criteriosa investigação sobre os elementos que constituem o crime é
capaz de apontar a autoria do delito previsto na lei. As possíveis evidências da prática
delituosa, como a falta de recursos suficientes para se proceder à importação ou a
ocultação de pessoas que integram o contrato de compra e venda, hão que ser
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

apuradas e provadas, de forma incontestável, para que se configure a intenção do
agente de fraudar o Fisco.
VIII.2 A SIMULAÇÃO COMO AÇÃO DELITUOSA
(...) Em matéria aduaneira, o ato simulado representa a omissão do real vendedor do
bem, do real importador ou do real adquirente, em operação dissimulada com o
propósito de elidir ou de retardar o pagamento de tributos ou de evadir-se do controle
aduaneiro sobre a importação. Há, portanto, a necessidade de conluio entre dois, pelo
menos, dos agentes que interferem no processo de introdução da mercadoria no país
para que a simulação fique evidenciada.
VIII.3 A INCONSEQUENTE PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DE SIMULAÇÃO
ALEGADA NO PRESENTE CASO
Para fins de complementar a atuação do fisco no sentido de prevenir a prática de atos
ilícitos, ao disposto no inc. V, do art. 23, do D. L. n° 37/66, foi inserido, o § 2°, com a
seguinte redação: (...)
A interpretação desse dispositivo é bastante ampla, podendo alcançar a utilização de
recursos de terceiros sem atendimento das exigencias da importaçao por conta e
ordem. E de se incluir entre o descumprimento de pressupostos legais a omissão do
CNPJ do adquirente por conta e ordem ou do encomendante ao se efetuar o registro da
importação no Siscomex.
Dada a variedade de formas em que se manifesta o comércio internacional nos dias
atuais, nem sempre se pode afirmar que a falta de transferência de numerários
suficientes para a importação tenha o propósito de burlar o fisco.
Neste caso, a Receita Federal deverá proceder à investigação que vise apurar a
licitude, ou não, da operação realizada. A atividade fiscalizadora, de maneira alguma,
pode servir como forma de inibir as importações e exportações, sob pena de violar as
regras do GATT e especificamente o Acordo de Valoração Aduaneira.
Do mesmo modo, a omissão do real adquirente no registro efetuado junto ao Siscomex,
por si, não configura necessariamente infração passível da aplicação da pena de
perdimento, até mesmo por sua desproporcionalidade. Trata-se, em princípio, ou seja,
até prova em contrário, de mero descumprimento de obrigação acessória, sujeita, não
mais que isso, à pena pecuniária específica prevista em lei e no Regulamento
Aduaneiro.
IX - INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
(...) O tratamento legal das práticas lesivas e desleais ao comércio exterior, com
repercussão nos controles aduaneiros, como se antecipou, surgiu com a edição do
Decreto-Lei n° 1.455/76. Em seu art. 23, inc. V, previu o normativo a aplicação da
pena de perdimento em casos de dano ao erário, consequência de conduta típica
prevista no Decreto-Lei referido.
(...) Como se vê, não só a interposição fraudulenta de terceiros foi alcançada pela lei,
mas, também, a fraude e a simulação, como figuras determinantes da hipótese de
ocultação do vendedor, do comprador ou de pessoa física ou jurídica responsável pelo
ingresso de mercadoria estrangeira no território nacional.
(...) É importante destacar que a pena de perdimento só deve ser aplicada quando
comprovada na prática ilícita, e de modo irrefutável, a existência do elemento dolo
como figura típica e essencial para a caracterização do crime de dano ao erário.
X - DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE DANO AO ERÁRIO
(...) não só a configuração legal do tipo delituoso, mas também -e sobretudo- a
personalização da conduta, são elementos imprescindíveis à imposição de penalidade.
Nesse sentido, os dois aspectos, o material e o pessoal, devem ser levados em conta
para a perfeita configuração do fato contrário à lei.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

XI - A PENA DE PERDIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DOS
TRIBUNAIS, QUE REFUTA A DECISÃO COMBATIDA
Sob a perspectiva analisada no tópico anterior, no que tange ao conceito de
interposição fraudulenta de terceiros, é de se recomendar absoluta certeza na
tipificação do fato imponível. A esse propósito, o CARF e nossos tribunais têm-se
pautado dentro dos limites da segurança jurídica e da certeza do direito.
Especificamente, no CARF, consulte-se o Acórdão de n° 302-38070 como paradigma
das decisões no sentido de não aplicar a penalidade sem a comprovação da prática
ilícita.
(...)
O julgado deixa bem clara a impossibilidade de aplicação de sanção sem que a Receita
comprove a prática por ela apontada. Vê-se, também, ao final da ementa, que a Receita
não logrou provar o prejuízo causado à Fazenda Nacional. Dessa afirmação, deduz-se
que não mais que a multa por descumprimento de eventual obrigação acessória
poderia ser invocada no caso sob exame.
Cabe, ainda, mencionar, a título de maior esclarecimento decisão do Superior Tribunal
de Justiça. No Acórdão n° 1019136, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, restou
clara a impossibilidade de punição por fraude ou simulação de terceiro quando não se
caracteriza a conduta contrária à norma.
(...)
Confirmando o que se disse acima, cabe à Fazenda Pública provar o ato ilícito
praticado sob a responsabilidade de terceiro. Sem isso, descabe a aplicação de
penalidade. Afinal, a perfeita configuração do fato e a indicação da responsabilidade
pelo cometimento da infração são elementos imprescindíveis para a caracterização do
ilícito.
Igualmente, há que ser citado o Recurso Especial n° 602.615/RS, cujo Acórdão foi
redigido pelo e. Ministro José Delgado e cuja ementa abaixo se transcreve:
(...)
No julgado acima, expressamente rejeita o Poder Judiciário a imposição da pena de
perdimento, que considera uma exorbitância quando aplicada sem observância de
critérios que conduzam a se concluir que o contribuinte causou, efetivamente, prejuízo
à Fazenda Nacional.
(...)
Diante das considerações acima, torna-se evidente a inexistência de interposição
fraudulenta da Magnetos na importação em causa. Após a demonstração de
inocorrência das irregularidades sugeridas pelo i. Auditor-Fiscal da Receita em sua
ação fiscalizatória, pleiteia-se a anulação do Auto de Infração lavrado e da decisão de
primeira instância, que condenou o Recorrente ao indevido pagamento de multa, tendo
em vista a inexistência de comprovada infração à legislação aduaneira,
restabelecendo-se, assim, a JUSTIÇA do caso concreto.
Apesar de não concordar integralmente com os argumentos expostos, entendo que
assiste razão à recorrente.
Conforme se extrai do v. acórdão recorrido, entendeu-se que “[...] além do farto
histórico de irregularidades relacionadas à IMB, observamos sólidos elementos comprobatórios
de que a verdadeira adquirente dos produtos importados foi a MAGNETOS, destacando-se,
dentre outros, a antecipação de recursos antes do registro da DI que aponta o custeio das
despesas da importação, inclusive o pagamento de tributos, e a transferência no exato dia do
fechamento do contrato de câmbio de valor semelhante ao devido”.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

Inicialmente, é oportuno destacar que as irregularidades relacionadas à IMB foram
apuradas em processo administrativo próprio, sendo tão somente mencionadas pela autuação,
sem qualquer juntada de cópia do referido processo ou documentação probatória.
Tal constatação é pertinente para o fim de compreender que, além de inexistir
qualquer relação comprovada entre as irregularidades apuradas e a operação de importação
objeto da presente autuação, não houve investigação perante a empresa importadora quanto à
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio
exterior em análise - até porque, a IMB sequer consta no polo passivo da presente autuação -, o
que afasta a possibilidade de aplicação da presunção de interposição fraudulenta prevista no §2o,
do artigo 23, do Decreto-lei 1455/76.
Com relação ao uso de provas emprestadas para instrução do lançamento fiscal, o
que se admite é o uso de documentos e provas colhidos em outro regular procedimento fiscal, e
não o empréstimo, unicamente, das conclusões daquele procedimento. Dessa forma, ainda que os
autos tivessem sido instruídos com as referidas provas, deveria a fiscalização ter examinado-as
de modo a demonstrar a efetiva caracterização das irregularidades que determinaram o
cometimento da infração imputada no presente auto de infração.
Não se enquadrando na hipótese de presunção legal e se tratando de infração
relativa à suposta ocultação, mediante fraude ou simulação, do real comprador das mercadorias
importadas, ou seja, infração subjetiva, a sua apuração exige robusta comprovação. Neste
sentido, bem leciona Paulo de Barros Carvalho:
[...] no setor das infrações subjetivas, em que penetra o dolo ou a culpa na compostura
do enunciado descritivo do fato ilícito, a coisa se inverte, competindo ao Fisco, com
toda a gama instrumental dos seus expedientes administrativos, exibir os fundamentos
concretos que revelem a presença do dolo ou da culpa, como nexo entre a participação
do agente e o resultado material que dessa forma se produziu. Os embaraços dessa
comprovação, que nem sempre é fácil, transmudam-se para a atividade fiscalizadora da
Administração, que terá a incumbência intransferível de evidenciar não só a
materialidade do evento como, também, o elemento volitivo que propiciou ao infrator
atingir seus fins contrários às disposições da ordem jurídica vigente. (CARVALHO,
Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 597-598)
Neste sentido, destaca-se que a infração prevista no artigo 23, inciso V, do
Decreto-lei no 1455/76 não é a mera ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio
exterior, mas a ocultação realizada "mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros", de modo que, para caracterização da infração, deve ser identificado o
dolo, restando configurada uma infração grave em substância e não uma infração meramente
formal.
Cumpre observar que, no caso de interposição fraudulenta, a fraude não está
relacionada apenas a uma ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou a excluir ou modificar suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, evitar ou diferir o
seu pagamento, envolvendo também situações atinentes à fiscalização e ao controle sobre o
comércio exterior.
Justamente por isso que o legislador, no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no
1.455/78, elencou a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
como infração que configura dano ao erário, deixando claro que o direito tutelado não se refere
apenas à arrecadação tributária, mas ao controle aduaneiro e à segurança da sociedade.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

O dano ao erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial se materializa quando o sujeito passivo oculta deliberadamente, nos documentos
pertinentes, a participação do terceiro, independentemente do prejuízo tributário ou cambial
perpetrado. Não obstante a tal fato, existem várias implicações na esfera tributária em tais
situações, tal como a quebra da cadeia do IPI, por exemplo.
De qualquer modo, apesar de, em tais situações, se tornar inócua a discussão
quanto ao dano ao erário, vez que há expressa disposição legal neste sentido, a intenção dolosa
de praticar a fraude ou simulação, com a finalidade de interposição de terceiro na operação de
comércio exterior, é imprescindível para a configuração da infração, vez que a fraude ou
simulação não comportam a figura culposa.
Em breve síntese, a responsabilização pela infração depende da comprovação da
intenção de ocultação dos partícipes da operação, mediante a utilização de meios fraudulentos ou
simulados, prescindindo, por sua vez, da demonstração do resultado obtido/pretendido com a
conduta.
No presente caso, o v. acórdão recorrido entendeu que os elementos probatórios
que comprovariam a ocultação, mediante fraude ou simulação, do real comprador das
mercadorias importadas, seriam os seguintes:
 todas as mercadorias importadas pela IMB na DI n° 04/0738141-9, de
28/07/2004, foram posteriormente diretamente destinadas à MAGNETOS,
por meio das notas fiscais n° 1008/1011, todas emitidas em 11/01/2005, no
valor total de R$ 178.996,29
 as mercadorias importadas por meio da DI teriam sido pagas pela IMB através
do contrato de câmbio 05/002885, de 10/02/2005, no valor de R$ 50.248,45,
ou seja, em data posterior àquela informada como a data de venda destas
mercadorias à MAGNETOS, uma vez que as notas fiscais que comprovam
tais operações datam todas de 11/01/2005, conforme já acima declinado;
 no exato dia (10/02/2005) do fechamento do contrato de câmbio 05/002885, no
valor de R$ 50.248,45, a MAGNETOS transferiu à IMB o montante de R$
50.650,00, valor este notadamente compatível com aquele, o que indica de
forma robusta que a importação foi custeada com fundos da MAGNETOS;
 dos comprovantes de pagamentos apresentados pela MAGNETOS para
aquisição das sobreditas mercadorias, que foram de 08/07/2004 (primeiro) até
15/05/2007 (último), no valor total de R$ 179.011,90, conforme demonstrativo
de fl.13, observa-se que R$ 73.235,62 foram pagos à IMB antes mesmo do
registro da DI, valor este que estava disponível para a IMB custear os
tributos e encargos decorrentes da operação de importação;
 apesar de intimada, a MAGNETOS não apresentou o Livro Diário que pudesse
comprovar a regularidade das operações financeiras em sua contabilidade.
Não se discorda que tais elementos, somados ao histórico de irregularidades
apurados em face da empresa importadora, poderiam configurar indícios da ocorrência da
infração prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/76. Por outro lado, não podemos
esquecer que, nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional – CTN, a lei tributária
que define infrações se interpreta da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos; e quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade.
Desta forma, para configuração do ilícito de ocultação do real adquirente da
mercadoria importada, há que se caracterizar, de forma inequívoca, a fraude ou simulação com
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos constitutivos da sujeição
passiva ou da posição de responsável pela importação, devendo existir uma evidente
incompatibilidade entre o negócio declarado e sua efetivação no plano fático, uma vez que, caso
os indícios apurados possam conduzir também à ocorrência de uma conduta lícita, não restará
configurada a infração.
Com isso em vista, entendemos, com a devida vênia, que o conjunto probatório
carreado ao processo não é capaz de desqualificar as operações na forma como realizadas, sendo,
por si só, insuficiente ao desiderato de demonstrar a ocorrência de ocultação do real adquirente
das mercadorias importadas.
Quanto aos elementos probatórios indicados no v. acórdão recorrido, é oportuno
destacar que é lícita a realização de importações mediante expectativa de demanda, com o
consequente repasse direto ou imediato das mercadorias por ocasião de sua nacionalização, sem
que tal prática descaracterize a realização da importação por conta própria, ou configure o ilícito
previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/76, desde que a empresa importadora
intervenha de forma exclusiva nos atos de execução da importação, sem qualquer participação do
adquirente da mercadoria.
Neste ponto, não houve qualquer aprofundamento, na autuação, a respeito dos
atos de comércio internacional praticados, inexistindo investigação a respeito da execução das
fases comercial, financeira, logística e transporte, desembaraço aduaneiro e pagamento dos
tributos, seja para afastar a capacidade comercial, logística ou financeira da empresa
importadora, seja para apurar a capacidade comercial, logística e operacional da empresa
adquirente de promover a referida importação por conta própria, ainda que de forma oculta.
Neste sentido, o importador é aquele que contrata com o fabricante/exportador a
compra da mercadoria no exterior, assim como a forma de pagamento pela compra através de
instituição financeira autorizada a operar na área cambial. O adquirente, por sua vez, compra a
mercadoria do importador, não se envolvendo na operação anterior, até mesmo por desconhecer
as particularidades do processo, das operações de importação e liquidação de câmbio.
Da mesma forma, a antecipação parcial de recursos, antes do registro da DI, ou a
transferência de valor a título de pagamento, no exato dia do fechamento do contrato de câmbio
pela importadora, também não são fatos capazes de caracterizar, de forma inequívoca, a
ocorrência de ocultação do real adquirente e/ou interposição fraudulenta.
O adiantamento de recursos por parte do adquirente representa mero sinal (ou
arras), como forma de garantir o cumprimento do negócio contratado, se tratando de prática
comercial legítima e comum na realidade empresarial, que possui, até mesmo, regulamentação
legal, estando disciplinada nos artigos 417 a 420 do Código Civil.
Igualmente, a transferência de valor a título de pagamento, ainda que no exato dia
do fechamento do contrato de câmbio, por si só, não configura qualquer ilicitude, se tratando,
prima facie, de mera conduta atinente ao adimplemento integral do negócio contratado.
Destaca-se, por oportuno, que, além da antecipação de recursos antes do registro
da DI e do pagamento no exato dia do fechamento do contrato de câmbio pela importadora, a
recorrente realizou outros pagamentos em dias e valores aleatórios que somados representam
valor muito superior ao efetivamente arcado pela empresa importadora.
Neste sentido, ressalta-se que a recorrente juntou comprovantes de transferências
bancárias (fls. 153 a 162) e notas fiscais (fls. 164 a 167), comprovando o pagamento total de R$
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.373 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001810/2009-10

179.011,90 (cento e setenta e nove mil onze reais e noventa centavos) pelas mercadorias
adquiridas, enquanto que, pelo que se extrai dos autos, a empresa importadora arcou com um
custo muito menor relativo às mercadorias, de R$ 58.590,15 (cinquenta e oito mil quinhentos e
noventa reais e quinze centavos) a título de valor total da importação, e de R$ 61.104,76
(sessenta e um mil cento e quatro reais e setenta e seis centavos) a título de tributos, multa e
taxas aduaneiras (fls. 22 a 55).
Assim, o alto percentual de lucro obtido pela empresa importadora, além de
apontar para a existência de uma operação regular de importação, corroborando a ausência de
ocultação do real adquirente e/ou interposição fraudulenta de terceiros, vez que não há lógica em
impor tamanho ônus à suposta real adquirente se a intenção fosse efetivamente ocultá-la como
real importadora, também corrobora a argumentação da recorrente de se tratar de adquirente de
boa-fé.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, por entender
que não restou devidamente caracterizada a ocorrência da infração imputada, devendo, por
conseguinte, ser anulada integralmente a multa lançada.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar-lhe provimento, para o fim de anular
integralmente a multa lançada, vez que não restou caracterizada, de forma inequívoca, a
ocorrência da infração de ocultação do real adquirente da mercadoria importada, mediante fraude
ou simulação.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 254
DF CARF MF
Original